Tribunal: TJSP
Processo: 1008402-49.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição dos contratos nos 000000139884688 e 000000139884704 que ensejaram a negativação de seu nome - Ação ajuizada já na vigência do NCPC, que exclui as cautelares típicas - Ausência de comprovação de prévio pedido válido administrativo - E-mail encaminhado a endereço eletrônico aleatório da instituição financeira que não configura notificação

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição dos contratos nos 000000139884688 e 000000139884704 que ensejaram a negativação de seu nome - Ação ajuizada já na vigência do NCPC, que exclui as cautelares típicas - Ausência de comprovação de prévio pedido válido administrativo - E-mail encaminhado a endereço eletrônico aleatório da instituição financeira que não configura notificação extrajudicial válida - Pedido administrativo de envio do documento a endereço diverso ao do autor, sem que houvesse comprovação de juntada de procuração com poderes específicos e recolhimento das custas do serviço - Risco de quebra do sigilo bancário e financeiro - Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo - Carência de interesse processual na modalidade necessidade, reconhecida - Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008402-49.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIR
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008402-49.2020.8.26.0003 -Voto no 22646 – SP - RGRB
2
Voto no 22646
Apelação no 1008402-49.2020.8.26.0003
Apelante: Jair Oliveira da Silva
Apelado: Itaú Unibanco S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de
exibição
dos
contratos
nos
000000139884688
e
000000139884704 que ensejaram a negativação de seu nome -
Ação ajuizada já na vigência do NCPC, que exclui as
cautelares típicas - Ausência de comprovação de prévio pedido
válido administrativo - E-mail encaminhado a endereço
eletrônico aleatório da instituição financeira que não configura
notificação extrajudicial válida - Pedido administrativo de
envio do documento a endereço diverso ao do autor, sem que
houvesse comprovação de juntada de procuração com poderes
específicos e recolhimento das custas do serviço - Risco de
quebra do sigilo bancário e financeiro - Entendimento fixado
no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo -
Carência de interesse processual na modalidade necessidade,
reconhecida - Sentença de extinção sem julgamento do mérito
mantida - Recurso do autor desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 27-28, cumpre acrescentar que a
ação de produção antecipada de provas foi julgada extinta sem apreciação do mérito,
com fundamento no 485, VI do CPC, respondendo o autor pelas custas e despesas
processuais, sem honorários, observada a gratuidade judiciária deferida.
Apela o autor (fls. 30-45) aduzindo, em resumo, que subsiste interesse de
agir, uma vez que o requerente, após buscar administrativamente as informações e
documentos com o requerido, relativamente ao débito inscrito nos órgãos de proteção,
procedeu com a notificação extrajudicial, formalizando o pedido conforme documento
de fls. 21-22, que instruiu a peça de ingresso. Ante a recusa do recorrido, só restou ao
apelante ajuizar a presente ação de produção antecipada de prova documental para ter
acesso aos supostos contratos, bem como toda a documentação em posse do requerido,
que fundamente a inscrição do nome e CPF da parte apelante nos cadastros de
inadimplentes por dívida da qual, ressalte-se, desconhece. Em relação ao tempo
decorrido entre a notificação e o ajuizamento da demanda, frise-se que o recorrido teve
tempo suficiente para apresentar a documentação solicitada, porém, não o fez. No
tocante ao pagamento de taxa de serviço, embora a cobrança seja admissível, é
necessário que o valor a ser pago seja discriminado pelo réu, caso contrário o
consumidor não saberia como realizar o referido pagamento ou o importe a ser pago.
Enaltece que o direito de acesso à Justiça é garantia constitucional. Requer a
procedência da ação.
Em contrarrazões, o réu defendeu a manutenção da r. sentença. A
solicitação administrativa, desacompanhada de procuração com poderes específicos,
para o envio do contrato era para o endereço do escritório de advocacia afastando a
obrigação de exibi-lo em face do sigilo bancário e financeira. Nega recusa injustificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008402-49.2020.8.26.0003 -Voto no 22646 – SP - RGRB
3
e traz aos autos os documentos em seu poder (fls. 50-68).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Pretende o apelante obter dados referentes aos débitos relativos as
cobranças
que
considera
indevidas
(contratos
nos
000000139884688
e
000000139884704 5140861351548008) para, se o caso, adotar providências necessárias
à defesa de seus interesses.
Para atingir tal finalidade, foi ajuizada produção antecipada de prova,
que, na disciplina em vigor, destina-se à colheita de qualquer tipo de prova e pode ser
utilizado até mesmo para permitir à parte requerente alcançar o prévio conhecimento
dos fatos e, assim, avaliar a viabilidade, ou não, do ajuizamento de futura demanda (art.
381, III, do CPC1).
Todavia, não preencheu o demandante os requisitos necessários para o
ajuizamento desta ação, nos termos do entendimento prevalecente no Superior Tribunal
de Justiça (cf. REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. LUÍS SALOMÃO, julgado na forma de
recurso repetitivo), o qual se aplica analogicamente ao caso dos autos e assinala que “a
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segundas
vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação
principal, bastando a demonstração da relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento
do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade
monetária”.
Fato é que não foi comprovado o recebimento da solicitação formulada
pelo recorrente. Isso porque o meio de remessa escolhido pela parte para remeter a
notificação extrajudicial (e-mail, fls. 21-22) revela-se absolutamente insuficiente para
comprovar, com a certeza necessária ao meio judicial eleito pela parte, a realização da
diligência de entrega e o seu resultado exitoso.
Isto não bastasse, nota-se que o e-mail nem sequer foi enviado pelo
autor, mas sim por terceiro (Naujalis Advogados), sem que houvesse qualquer prova de
outorga de poderes de representação ou circunstância que permitisse o envio de
documento relacionado aos interesses do demandante. De igual modo, é insuficiente a
mera afirmação de que acompanha a notificação o instrumento de mandato judicial, sem
que haja a necessária certeza sobre o conteúdo da procuração e a outorga de poderes
específicos para a obtenção desses documentos, o que não se permitir concluir do
simples anexo intitulado “70671_02-mandato-1.pdf” (fl. 21).
A par disso, evidencia-se que os documentos deveriam ser encaminhados
não ao domicílio do autor (a Rua do Violão, no: 45, Lote 21, Quadra: C, Conjunto
1Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
(...)
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008402-49.2020.8.26.0003 -Voto no 22646 – SP - RGRB
4
Habitacional Fernão Dias, Jardim Julieta, São Paulo/SP - CEP no: 02161-040), mas à
Rua Prof. Aprígio Gonzaga n. 78, conj. 47/48 São Judas CEP 04303-000, na cidade de
São Paulo, mesmo endereço da advogada que subscreve a petição inicial, Cristina
Naujalis de Oliveira, OAB/SP n. 357.592 (conforme consta na petição inicial, no
instrumento de procuração e demais peças dos autos), estranha ao vínculo entre o autor
e o réu, a quem o último não estava coagido a enviar documentos sob pena de quebra do
sigilo bancário e financeiro.
Por fim, também não há prova de que a notificação extrajudicial tenha
sido instruída com o necessário recolhimento da tarifa para emissão das cópias
solicitadas, não havendo que se falar que o réu tenha se recusado a atender o pleito em
questão.
No momento da propositura desta ação, porque não atendida a orientação
do Superior Tribunal de Justiça em relação à notificação prévia e ao custo do serviço
para atendimento da solicitação, o requerente não tinha interesse de agir. Considerando
que as condições da ação devem ser analisadas no momento da propositura da demanda,
andou bem o MM. Juízo “a quo” em julgar extinto o feito.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal, inclusive desta C. 15
Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença de indeferimento
da inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inc. VI, do CPC. Ausência de interesse processual. Recurso da parte autora. O
atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de exibição de documentos,
ainda que proposta com denominação diversa. A exibição pode ser requerida no início
ou no curso do processo principal, como meio de prova, se necessário, sendo irrelevante
tenha sido o objetivo alcançado no curso do processo. Precedentes. Não há prova de que
adequadamente solicitado o documento no âmbito administrativo. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1030570-82.2019.8.26.0196; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 06/12/2019);
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Exibição de documentos
Ação ajuizada contra a instituição financeira para obtenção de contrato celebrado entre
as partes
Ausência de comprovação de prévio pedido válido administrativo
Necessidade Art. 543-C, do CPC/73 (art. 1 036, do CPC/15) Hipótese em que o
endereço de resposta da notificação não pertence ao autor - Falta de interesse de agir
caracterizada
Extinção do feito, sem resolução do mérito
Recurso
improvido." (TJSP; Apelação Cível 1003234-43.2018.8.26.0001; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro:
28/06/2019);
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Exibição de documentos Nome da
autora inscrito no rol de inadimplentes por dívida contraída junto à ré Pretensão à
exibição do contrato que ensejou o apontamento levado a cabo
Alegação de
desconhecimento pela autora quanto aos débitos respectivos que ensejaram as anotações
restritivas Extinção da ação Notificação genérica - Sigilo bancário Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008402-49.2020.8.26.0003 -Voto no 22646 – SP - RGRB
5
mantida Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1129892-09.2018.8.26.0100;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019);
“APELAÇÃO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de indeferimento da inicial Manutenção
Condições para ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia REsp no 1.349.453/MS Orientação que deve ser
adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do Direito, ao princípio da
economia processual e à teoria dos precedentes adotada no NCPC Prévio pedido
administrativo feito à ré que não se mostrou válido e idôneo Solicitação formulada
através de e-mail Não comprovação de que a ré recebeu o requerimento Não
demonstração de que tenha sido encaminhada juntamente com a notificação cópia do
instrumento de procuração à patrona do autor para recebimento dos documentos
solicitados Medida de segurança às partes contra terceiros alheios à relação jurídica
Requerimento inválido Falta de interesse de agir configurado Precedentes desta
Corte
Negado provimento”. (TJSP; Apelação Cível 1039762-73.2018.8.26.0002;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 26/06/2019).
Não obstante isso, denota-se que o requerido trouxe aos autos toda a
documentação relacionada ao autor que estava em seu poder, inclusive aquela indicada
na exordial referente aos contratos nos 000000139884688 e 000000139884704 (fls.
83-253).
Nessas condições, pela patente falta de interesse de agir, mantém-se a
sentença que decretou a extinção processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator